Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO. PROMESSA DE ACORDO. ACORDO NÃO FORMALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desistência de ação ajuizada em face da instituição financeira como condição para celebração de acordo não constitui ameaça ou temor por parte do banco, tendo o autor decidido livremente, assessorado juridicamente, pela desistência de recurso, após sentença de improcedência do seu pedido originário.
2. A mera ausência de formalização de acordo em termos atraentes para o autor não configura dano moral indenizável, especialmente porque a celebração de transação, como todo negócio jurídico, se encontra dentro da seara da legítima e livre expressão da vontade da parte, e não se pode presumir a má-fé ou conduta abusiva por parte do banco, apenas com base na frustração das expectativas do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.